Tribunal: TJES
Processo: 5000238-05.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Comunicação falsa de crime ou de contravenção; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000238-05.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TANIA MARA SILVA CRUZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A PROPOSTA À CONFISSÃO PRÉVIA EM FASE POLICIAL. ADOÇÃO DA TESE FIRMADA PELO STJ NO TEMA 1.303. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME: Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou denunciados pelos crimes de furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, II e IV, do CP), e, quanto à primeira recorrente, também por comunicação falsa de crime (art. 340 do CP). As defesas suscitaram preliminares de nulidade da cadeia de custódia, nulidade do reconhecimento pessoal, nulidade da sentença para oportunizar ANPP, além de pleito absolutório ou redimensionamento das penas. A Segunda Câmara Criminal deu parcial provimento para reduzir as sanções. Interposto Recurso Especial, apontou-se violação aos arts. 28-A, 157, 158-A a 158-F e 226 do CPP e ao Tema 1.303 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há uma questão em discussão: (i) definir se a negativa de oferta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) fundada na ausência de confissão prévia em fase inquisitorial, permanece válida diante da tese firmada pelo STJ no Tema 1.303, vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O entendimento inicialmente aplicado pelo colegiado, que exigia confissão prévia para oferta do ANPP, não subsiste após a consolidação da tese do STJ no Tema 1.303, segundo a qual a confissão na fase policial não constitui requisito do art. 28-A do CPP.

2. A Terceira Seção do STJ, ao julgar o REsp 2.161.548/BA sob o rito dos repetitivos, estabelece que eventual confissão válida para fins de ANPP pode ocorrer no momento da assinatura do acordo, perante o Ministério Público, dado o caráter negocial do instituto.

3. A vinculação dos tribunais a precedentes qualificados do STJ, proferidos em recursos repetitivos, impõe a adequação do julgamento, conforme determina o art. 927, III, do CPC.

4. Em juízo de retratação, constatou-se que o acórdão adotou entendimento superado pelo STJ, que firmou tese no Tema 1.303 sobre a inexistência de exigência de confissão prévia para o oferecimento do ANPP.

5. A negativa de oferta de ANPP baseada exclusivamente na ausência de confissão em fase inquisitorial configura fundamento inválido, devendo os autos retornar ao Ministério Público para nova manifestação sobre a possibilidade de proposta.

IV. DISPOSITIVO: Recurso parcialmente acolhido em juízo de retratação. Remessa dos autos ao Ministério Público de 1º Grau para manifestação sobre a possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, afastada a negativa fundada na ausência de confissão.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; CPC, art. 927, III; CPP, arts. 157, 158-A a 158-F, e 226; CP, arts. 155, § 4º, II e IV, e 340. STJ, Tema 1.303.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, em juízo de retratação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000238-05.2024.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TANIA MARA SILVA CRUZ, GREGORY DARK MARQUES MUNA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA GONCALVES COELHO - ES25572-A, DIEGO BERGAMIM FERNANDES - ES29686, JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA GONCALVES COELHO - ES25572-A, EDVANIA SOUZA DA SILVA - ES39635, JANE MARA BOLDT - ES19013, JESSICA BOLDI MARTINS - ES33343-A

VOTO

Tratam-se de
apelações criminais
, interpostas por
TÂNIA MARA SILVA CRUZ
e
GREGORY DARK MARQUES MUNA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu/ES (Id. 10895996).

TÂNIA foi condenada pela prática dos crimes de
furto, qualificado pelo emprego de fraude e concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP),
e
comunicação falsa de crime

(art. 340 do CP),
à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa;

GREGORY foi condenado por
furto, qualificado pelo emprego de fraude e concurso de pessoas
(art. 155, § 4º, incs. II e IV, do CP),
e teve fixada a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento aberto, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

As defesas requereram,
preliminarmente:

(1.)
o reconhecimento da
quebra da cadeia de custódia
e nulidade das provas que ensejaram a condenação,

(2.)
a declaração da nulidade do
reconhecimento pessoal
da ré TÂNIA; e

(3.)
a declaração de nulidade da sentença e conversão da ação em diligência, a fim de oportunizar a celebração do
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.

No
mérito,
postularam pela absolvição em razão da fragilidade probatória, e, subsidiariamente, pela redução das penas-bases para os
mínimos legais
. Por fim, impugnaram o
valor
atribuído ao veículo apreendido, e que foi destinado à reparação de danos causados à vítima (Ids. 10896016 e 10896020).

Contrarrazões ministeriais (Id. 10896024), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 11385355), ambos, pelo desprovimento dos recursos.

Esta Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos e redimensionou as penas impostas, para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, para TÂNIA, e 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, para GREGORY.

Publicado o Acórdão em 5/6/2025 (Id. 14010963), a defesa interpôs Recurso Especial, alegando violação aos arts. 28-A, 157, 158-A a 158-F, e 226, todos do CPP, e ao tema 1.303 do STJ, requerendo a reforma do julgado (Id. 14352738).

Reanalisando o feito, se extrai que o Colegiado, à época, aplicou o entendimento, então dominante, de que a confissão é indispensável à realização do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A do CPP.

Ocorre que, entre a publicação do relatório (20/3/2025 - Id. 12701278), e a inclusão do feito em pauta para julgamento perante esta Câmara Criminal (16/5/2025 - Id. 13631237), o STJ consolidou o entendimento de que a ausência de confissão do investigado, durante a fase inquisitorial, não constitui fundamento idôneo para a recusa ministerial em ofertar proposta de Acordo de Não Persecução Penal.

Com efeito, a questão jurídica debatida – possibilidade de condicionar a oferta de ANPP à prévia confissão em fase policial – foi definitivamente pacificada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial 2.161.548/BA, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos pela Terceira Seção, que fixou a seguinte tese para o Tema 1.303:

"1. A confissão pelo investigado na fase de inquérito policial não constitui exigência do art. 28-A do Código de Processo Penal para o cabimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), sendo inválida a negativa de formulação da respectiva proposta baseada em sua ausência".

2. "A formalização da confissão para fins do ANPP pode se dar no momento da assinatura do acordo, perante o próprio órgão ministerial, após a ciência, avaliação e aceitação da proposta pelo beneficiado, devidamente assistido por defesa técnica, dado o caráter negocial do instituto".

Assim, ante a existência de orientação forjada sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, que vincula os demais órgãos jurisdicionais, nos termos do que determina o art. 927, inc. III, do CPC, se impõe reconhecer que não mais prevalece o entendimento exposto no Acórdão, de impossibilidade de propositura do ANPP por ausência de confissão, devendo ser revisto o julgamento nesse aspecto.

DISPOSITIVO:

Com base no exposto, em juízo de retratação, determino a remessa dos autos para o Ministério Público de 1º Grau, para que se manifeste sobre eventual possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos recorrentes, afastada a negativa de formulação da respectiva proposta, baseada na ausência de confissão.

Em caso de nova recusa ministerial (não fundamentada, exclusivamente, em ausência de confissão formal e circunstanciada), deverá ser concedido o prazo de 10 (dez) dias para que os acusados possam se valer do pedido de remessa ao órgão superior, sob pena de cerceamento de defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para determinar a remessa dos autos ao Ministério Público de 1º grau.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR .